Tribunal: TJPA
Processo: 0811699-17.2025.8.14.0000
Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11918 - Substituição/Convocação em Tribunal
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - 0811699-17.2025.8.14.0000

REQUERENTE: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: MM JUIZ DE DIREITO EDMAR SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMENTA

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CONVOCAÇÃO
“AD REFERENDUM”
DESTE TRIBUNAL. JUIZ DE DIREITO PARA AUXILIAR O TRIBUNAL PLENO, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E DA 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO. ATO DA PRESIDÊNCIA (PORTARIA Nº. 2835/2025-GP). MANIFESTAÇÃO FAVORÁVEL DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. CONVOCAÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO Nº. 72/2009-CNJ (ART. 5º). ATO CONVOCATÓRIO DA PRESIDÊNCIA REFERENDADO PELO PLENO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, referendar a convocação do magistrado Edmar Silva Pereira, realizada por meio da Portaria nº. 2835/2025-GP, de 5/6/2025, a partir de 3 de julho de 2025, até ulterior deliberação, observado o prazo do § 4º do art. 5º da Resolução nº. 72/2009 do CNJ, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 0811699-17.2025.8.14.0000

REQUERENTE: DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA - PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: JUIZ DE DIREITO EDMAR SILVA PEREIRA, TITULAR DA 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM.

RELATOR:
DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Versam os autos sobre processo de formalização da convocação,
ad referendum
deste Tribunal Pleno, do Juiz de Direito
EDMAR SILVA PEREIRA
, Titular da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém, para auxiliar esta Corte de Justiça perante este Tribunal Pleno, a Seção de Direito Público e a 2ª Turma de Direito Público, a partir de 3 de julho de 2025, até ulterior deliberação, observado o prazo do § 4º do art. 5º da Resolução nº. 72/2009 do CNJ.

Em razão da decisão proferida pela Presidência desta Corte de Justiça, foi editada a Portaria nº.
2835/2025-GP
, de 5/6/2025, que estabeleceu, em seu artigo 1º, § 1º, que a convocação do magistrado antes mencionado é destinada ao desempenho de função exclusivamente jurisdicional, nos termos do artigo 5º, § 1º, da Resolução acima referida.

Foram os autos encaminhados à Corregedoria-Geral de Justiça para fins de cumprimento do artigo 8º do citado ato normativo, tendo aquele Órgão Correcional se manifestado favoravelmente à convocação do magistrado (ID 27510651, p. 7-8).

Consoante certidão acostada aos presentes autos (ID 27510651, p. 5), inexiste, na Corregedoria-Geral de Justiça, procedimento ensejador de abertura de Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar em desfavor do MM. Juiz de Direito Edmar Silva Pereira.

No ID 27510651, p. 9-10, consta decisão da Presidência do TJPA, determinando à Secretaria Judiciária que o feito fosse pautado para a próxima sessão de julgamento do Tribunal Pleno.

Vieram os autos distribuídos à minha relatoria.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Por meio da Portaria nº. 2835/2025-GP, de 5/6/2025, a Presidência desta Corte de Justiça convocou,
ad referendum
do Tribunal Pleno, o Magistrado Edmar Silva Pereira, para exercer função exclusivamente jurisdicional, nos termos do artigo 5º, § 1º, da Resolução nº. 72/2009 do Conselho Nacional de Justiça, podendo concorrer à distribuição dos processos judiciais e ser convocado para compor o quórum nas seções e nas turmas, nos termos do art. 35 do Regimento Interno do TJPA.

Conforme consta na decisão proferida pela Presidência e na Portaria nº 2835/2025-GP, a convocação excepcional do magistrado foi devidamente fundamentada, sendo o seu auxílio necessário em razão do justificado acúmulo de serviço, pois não estão concorrendo à distribuição o Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), o Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, Vice-Presidente do TJPA, e a Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira, Corregedora-Geral de Justiça do TJPA, em razão do disposto no art. 111, III, do RITJPA, todos integrantes da Seção de Direito Público, composta de nove membros

O Juiz Edmar Silva Pereira foi convocado,
ad referendum
, para auxiliar esta Corte de Justiça perante o Tribunal Pleno, a Seção de Direito Público e a 2ª Turma de Direito Público, deliberação essa que ora se aprecia, em cumprimento à imposição legal contida no artigo 8º da Resolução nº. 72/2009 do Conselho Nacional de Justiça.

O Juiz Edmar Silva Pereira, de acordo com a lista de antiguidade da magistratura que compõe a 3ª entrância, é o quarto Juiz mais antigo, sendo que o Magistrado mais antigo é o Exmo. Sr. Dr. Jorge Luiz Lisboa Sanches, que, conforme no expediente SEI nº. 0002028-19.2025.814.0900, foi consultado pela D. Presidência e declinou do convite.

Os magistrados que ocupam o segundo e o terceiro lugar na lista de antiguidade da 3ª entrância, respectivamente, o Exmo. Sr. Dr. Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Exmo. Sr. Dr. Sérgio Augusto Andrade de Lima, já estão atuando como Juízes convocados junto a este Tribunal.

Sendo assim, restam atendidos os requisitos previstos na Resolução nº. 72/2009 do CNJ, para fins de convocação e auxílio à segunda instância, hipótese do art. 2º, inciso III do citado normativo.

A Exma. Corregedora-Geral de Justiça consignou que o Juiz Edmar Silva Pereira atende aos requisitos previstos na Resolução nº. 72/2009-CNJ, necessários à convocação para fins de auxílio ao segundo grau. Registrou também que o magistrado não possui qualquer procedimento ensejador de instauração de Sindicância ou Processo Administrativo Disciplinar, conforme ID 27510651, p. 7-8.

Desse modo, inexiste qualquer óbice à convocação do Juiz Edmar Silva Pereira para auxiliar esta Corte de Justiça, nos moldes descritos na Portaria nº. 2835/2025-GP, de 5/6/2025, na medida em que estão atendidas as exigências previstas na Resolução nº. 72/2009-CNJ.

Ante o exposto, preenchidos os requisitos necessários, deve ser referendada por este Tribunal Pleno a convocação do magistrado Edmar Silva Pereira, realizada por meio da Portaria nº. 2835/2025-GP, de 5/6/2025.

É o voto.

Belém, 18 de junho de 2025

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 18/06/2025